Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para declarar a ilegalidade da capitalização de juros nos contratos de mútuos firmados com entidade fechada de previdência complementar. As partes apelam requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) verificar a ocorrência de prescrição; (iii) estabelecer se é legítima a capitalização mensal de juros por entidade fechada de previdência complementar nos contratos de mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta o julgamento antecipado na suficiência das provas documentais, sendo desnecessária a perícia contábil em matéria exclusivamente de direito (CPC, arts. 355, I, e 370).
4. A pretensão revisional sujeita-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), cujo termo inicial é a data da assinatura do contrato ou, em caso de novação, do último contrato firmado. Contratos quitados há mais de dez anos estão prescritos, não sendo possível reabri-los, ainda que exista renegociação (Súmula 286/STJ).
5. Entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional e não podem pactuar capitalização mensal de juros, por força da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e do art. 591 do CC/2002, admitindo-se apenas capitalização anual, se expressamente pactuada. Normas infralegais, como resoluções do CMN, não afastam a vedação legal.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados mensalmente por entidades fechadas de previdência complementar, limitando-se os juros à taxa legal (12% ao ano) e à capitalização anual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitada a preliminar. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e as provas documentais são suficientes. 2. Entidades fechadas de previdência complementar não podem pactuar capitalização mensal de juros, admitindo-se apenas à anual, se expressamente prevista."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC/2002, arts. 205, 206, § 3o, IV, 406, 591; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 355, I, 370, 85, § 11; Decreto no 22.626/33; LC no 108/2001, art. 9o, parágrafo único; LC no 109/2001, art. 31, § 1o; CTN, art. 161, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.920.149/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22/05/2023, DJe 25/05/2023.